Tribunal: CARF
Processo: 10880.979187/2018-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.979187/2018-07
RESOLUÇÃO
1201-000.833 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata das declarações de compensação (Dcomp) no
01898.54675.140318.1.3.04-1302
e
38014.54965.220318.1.3.04-1293,
transmitidas
pela
interessada com fundamento em pagamento indevido de IRPJ.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.833 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979187/2018-07
2
A Autoridade Tributária não reconheceu o crédito reclamado pela contribuinte, pois
o DARF indicado havia sido integralmente utilizado no pagamento de débito constituído, conforme
Despacho Decisório no de Rastreamento 2518185 (fls. 224):

Após a ciência dessa decisão, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade alegando que havia pagado IRPJ a maior e que, após retificar a DCTF e a ECF
devido a ajustes de variações cambiais ligados a operações financeiras e contratos de empréstimo,
constatou que não existia imposto devido no período (DARF recolhido). Sustentou que o não
reconhecimento do crédito decorreu apenas da retenção da DCTF retificadora em malha fiscal e
afirmou que a decisão administrativa seria nula por falta de motivação adequada, ausência de
diligências e desconsideração da documentação apresentada. Defendeu que a legislação permite a
retificação da DCTF, que seus documentos comprovam o pagamento indevido e que, até análise
definitiva das declarações retificadoras, os débitos compensados permaneceriam extintos por
força da compensação declarada.
A DRJ julgou improcedente sua manifestação de inconformidade ensejando a
interposição de Recurso Voluntário, havendo esta Turma do CARF dado parcial provimento ao
recurso nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração a DCTF retificadora, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
O processo retornou à Receita Federal para reexame, que efetuou novas intimações
para apresentação de documentos e esclarecimentos técnicos. A recorrente respondeu
parcialmente, apresentou contratos financeiros, registros de operações no exterior e planilhas de
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.833 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979187/2018-07
3
cálculo, mas voltou a solicitar prorrogações de prazo. Como a fiscalização considerou insuficientes
as respostas e documentações, especialmente no tocante à comprovação detalhada das variações
cambiais e à ausência de escrituração contábil completa, reiterou a negativa do direito creditório,
levando a nova apresentação de nova Manifestação de Inconformidade da contribuinte, onde
insistiu na nulidade da decisão e no reconhecimento do crédito.
No Acórdão no 108-044.609 da 18a Turma/DRJ08 (fl. 1.248 a 1.271), o julgador de
piso afirma que o ônus de comprovar a existência do crédito é sempre do contribuinte, como
estabelece o artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal.
Destaca que a prova deve ser apresentada tempestivamente e que documentos não juntados no
momento oportuno só podem ser aceitos em situações excepcionais previstas no próprio decreto.
O relator observa que a recorrente, apesar de ter sido oportunamente intimada em
diversas ocasiões, não forneceu documentação suficiente para demonstrar o pagamento indevido
ou a maior de IRPJ que embasaria as compensações. Ressalta que, após o acórdão anterior do
CARF que devolveu o processo à fiscalização para reapreciação, seria esperado que a empresa
estivesse preparada para comprovar a legitimidade do crédito. No entanto, segundo o julgador, as
respostas foram insuficientes, confusas, incompletas e, em alguns pontos, contraditórias, além de
não terem apresentado a escrituração contábil solicitada, elemento que ele considera
indispensável para analisar o impacto das variações cambiais contabilizadas e para verificar a
correlação entre os registros contábeis e as exclusões e adições declaradas na apuração do lucro
tributável.
Esclarece ainda que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
não foram violados, não havendo que se falara em nulidade, pois, antes da manifestação de
inconformidade, o contribuinte não se encontra em litígio com a Administração; trata-se, nessa
fase, de procedimento fiscal inquisitório, em que não há partes litigantes, mas apenas coleta e
verificação de informações. A esse respeito, cita o entendimento da Súmula CARF no 162, segundo
a qual esses princípios somente se aplicam quando se inicia a fase contenciosa. Também ressalta
que o princípio da verdade material não permite ao contribuinte se eximir de seu dever legal de
provar o crédito que alega possuir, apoiando-se em precedentes do próprio CARF que afirmam
que diligências e perícias não podem suprir deficiências probatórias da parte.
Com base nessa estrutura normativa e jurisprudencial, o julgador conclui que a
fiscalização agiu corretamente ao negar o crédito diante da falta de comprovação suficiente,
lembrando ainda que a retificação da DCTF para reduzir tributo somente é admissível, conforme o
artigo 147, §1o, do CTN, quando o contribuinte comprova o erro que lhe deu origem, o que não
ocorreu. Observa que, mesmo tendo transcorrido mais de dois anos desde a oportunidade aberta
pelo CARF para reapresentação das provas, a contribuinte não demonstrou a liquidez e certeza do
crédito nem durante o procedimento fiscal nem na própria manifestação de inconformidade.
Diante disso, o relator decidiu que não há nulidade no despacho decisório
questionado, que o procedimento fiscal foi conduzido adequadamente e que o direito creditório
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.833 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979187/2018-07
4
não foi comprovado, mantendo, portanto, a improcedência da manifestação de inconformidade e
a não homologação das compensações declaradas.
Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário (fl. 1.282 a 1.281),
apresentando os seguintes argumentos.
A defesa sustenta que a decisão fiscal que não homologou as compensações deve
ser anulada porque a fiscalização encerrou prematuramente a fase instrutória, negando prazo
suplementar para apresentação de documentos que se referiam a fatos de quase dez anos antes,
o que violou a razoabilidade e o princípio da verdade material. Argumenta que, diante do lapso
temporal entre os fatos geradores de janeiro de 2015 e a intimação fiscal, era impossível reunir de
imediato todos os registros, sendo plenamente justificável a dilação de prazo solicitada. Afirma
que, mesmo assim, diversos documentos essenciais foram apresentados, incluindo contratos de
financiamento com o BNDES, contratos de emissão de bonds e registros ROF no SISCOMEX, bem
como planilhas de recálculo das variações cambiais e da apuração do IRPJ e CSLL, evidenciando o
erro na taxa de conversão utilizada originalmente e a consequente existência de crédito de IRPJ
naquele mês.
A recorrente alega que a fiscalização ignorou elementos suficientes que
comprovavam a origem do crédito, inclusive a planilha “Apura”, que reconcilia as variações
cambiais ativas e passivas, relacionando-as com os contratos apresentados. Sustenta que a DRJ
errou ao afirmar que não havia explicação contábil para os valores lançados na ECF retificadora,
pois as variações cambiais do LALUR refletem contas extraídas tanto da escrituração contábil
quanto de controles extracontábeis, sendo possível à administração tributária verificar essa
correspondência por meio dos dados já disponíveis em seus próprios sistemas. Alega que o crédito
decorreu de um erro efetivo na taxa de câmbio aplicada às obrigações em moeda estrangeira,
que, uma vez corrigido, eliminou a base de cálculo do IRPJ e originou o saldo utilizado nas DCOMP.
A defesa também critica o acórdão da DRJ por desconsiderar a finalidade do
processo administrativo, que é a busca da verdade material. Sustenta que, uma vez que o crédito
ainda está em apuração, a produção de provas é admissível durante toda a fase instrutória,
citando precedente da Câmara Superior do CARF que reconhece a possibilidade de apresentação
de documentos mesmo anos após o recurso voluntário, desde que antes da decisão final. Assim,
afirma que tanto a fiscalização quanto a DRJ deixaram de exercer uma atuação colaborativa
mínima, deixando de indicar de modo preciso quais documentos faltariam, apesar de disporem de
todas as informações para verificar a existência do crédito.
Informa que apresentou, em sede de Recurso Voluntário, arquivo em Excel
nomeado “Reconciliação VC CBA – fiscalização” (doc. 01), através do qual assevera haver
demonstrado os resultados de suas diversas contas contábeis relacionadas com as exportações,
tais como 34104060 VC s/Aplicações Financeiras, 34104100 VC S/Emprestimos - ME, 34105180 VC
S/ACE Cia Ligada e 44104290 VC Fornecedores Estrangeiros CP, que estão ligadas a outras abas do
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.833 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979187/2018-07
5
mesmo arquivo em Excel, que permitem à fiscalização apurar o resultado da variação cambial nas
contas contábeis da Recorrente em janeiro/2015.
Em razão disso, a defesa afirma ser devido o reconhecimento da nulidade da
decisão fiscal por cerceamento de defesa e violação à verdade material, com retorno dos autos à
fiscalização para reabertura da instrução e concessão de prazo adequado para complementação
documental.
No mérito, requer o reconhecimento da origem do crédito de IRPJ de janeiro de
2015, demonstrada mediante contratos, planilhas e dados contábeis reconciliados, com a
homologação das compensações efetuadas. Subsidiariamente, pede que os autos retornem à
fiscalização em diligência para análise completa dos documentos apresentados e identificação
precisa de quaisquer outros que se façam necessários, evitando enriquecimento sem causa da
administração e garantindo que somente sejam mantidos lançamentos tributários com respaldo
legal efetivo.
É o relatório.

VOTO
Primeiramente temos que consignar que a recorrente defende que o despacho
decisório é nulo porque a autoridade fiscal, tendo dúvidas sobre o crédito, não intimou a
recorrente para apresentação de documentos comprobatórios nem realizou diligência fiscal.
Não assiste razão à recorrente. Vejamos o que dispõe o art. 65 da IN RFB 900/2018,
in verbis:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Consoante se depreende do texto normativo transcrito, a autoridade fiscal detinha
a faculdade de exigir do contribuinte documentos e informações complementares, bem como de
promover diligências fiscais, a fim de formar sua convicção quanto à existência e legitimidade do
crédito pleiteado.
Assim, não há dever cogente de intimação prévia do contribuinte, tampouco há
obrigação à autoridade fiscal de requisitar documentos antes da decisão. Trata-se, ao revés, de
previsão meramente discricionária, que consagra a prerrogativa da autoridade fiscal de, no
exercício de suas atribuições legais, solicitar elementos necessários à verificação do cumprimento
da legislação tributária.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.833 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979187/2018-07
6
No caso concreto, a análise do pedido de restituição ou compensação realizou-se
com base nas informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal do Brasil, muitas
das quais fornecidas pela própria recorrente, inexistindo, portanto, vício capaz de macular a
validade do despacho decisório.
Outra alegação infundada da recorrente é a de que o prazo fornecido pela
fiscalização/julgador de piso foi insuficiente para apresentação da documentação, tendo em vista
o transcurso de tempo entre os fatos e as ações daqueles agentes públicos.
Ora, como bem salientado pelo Acórdão recorrido, nos termos do art. 170 do CTN,
somente é autorizado aos contribuintes pleitearem o aproveitamento de créditos líquidos e
certos, assim, quando da transmissão das DCOMP e da DCTF retificadora a recorrente tinha o
dever de possuir e apresentar toda a documentação comprobatória de seu pleito, incluída a
escrituração.
Ademais, o parágrafo único do art. 195 do CTN determina que “os livros
obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos nêles
efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das
operações a que se refiram”. Assim, a alegação de que o transcurso de mais de 10 anos gera
dificuldade na apresentação da documentação não se sustenta, visto a obrigação legal acima
citada. Temos que ressaltar também que a defluência daquele intervalo temporal se deu, em sua
maioria, por culpa da recorrente. Destarte, a não disponibilização imediata da documentação
solicitada é ônus atribuído tão somente a recorrente que infringe a norma legal com sua
injustificada mora.
Por conseguinte, a decisão do julgador de piso foi acertada, visto que até a
proferição de sua decisão, apesar de todos os esforços da autoridade fiscal em verificar a
regularidade da retificação da DCTF, não havia a recorrente logrado êxito em apresentar a
documentação necessária à elucidação das informações constantes das DCOMP e da DCTF
retificadora, motivo suficiente para não reconhecer o direito creditório.
Entretanto, em sede de Recurso Voluntário, a recorrente assevera ter apresentado
a comprovação faltante à citada elucidação. Assim, em respeito máximo aos princípios da verdade
material, do contraditório e da ampla defesa, necessário que se encaminhe os presentes autos à
autoridade preparadora para que:
i.
Analise a documentação/alegações/arquivos digitais (Excell) apresentada
em sede de Recurso Voluntário, cotejando-a unicamente com os elementos
já acostados aos autos, e elabore relatório conclusivo e fundamentado sobre
a existência do crédito pleiteado;
ii.
Após, dê ciência do citado relatório à recorrente para, em querendo,
apresente suas razões no prazo de 30 dias.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.833 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979187/2018-07
7
Cumpridas as determinações desta resolução, devem retornar os autos a esta
Turma para julgamento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 1315
DF CARF MF
Original